Tribunal: TJSP
Processo: 1009586-37.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Alienação Judicial
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Alvará judicial. Pretensão de alienação de imóvel pertencente a menores. Artigo 1.691 do Código Civil. Pedido inicial que se funda na necessidade de os genitores das requerentes quitarem obrigações que lhes pertencem. Interesse das adolescentes não evidenciado. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.